Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DEISE MARIA GONÇALVES PAULA DARIVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 46243/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA - ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 191, 308 e 916 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – RETRATAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

INTERESSADO(S):
DEISE MARIA GONÇALVES PAULA DARIVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, relativo ao acórdão de fls. 122/125, lavrado em decorrência da Remessa Necessária no. 46243/2017, que, à unanimidade, em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença, nos termos do voto desta Relatora, reconhecendo à Autora, servidora contratada temporariamente de maneira irregular, o direito às férias remuneradas, alterando-se apenas os parâmetros de atualização monetária.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, relativo ao acórdão de fls. 122/125, lavrado em decorrência da Remessa Necessária no. 46243/2017, que, à unanimidade, em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença, nos termos do voto desta Relatora, reconhecendo à Autora, servidora contratada temporariamente de maneira irregular, o direito às férias remuneradas, alterando-se apenas os parâmetros de atualização monetária.
Em decisão monocrática, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou a devolução destes autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos Temas 191, 308 e 916, transcritos pela e. Desembargadora, que peço vênia para também transcrever, in verbis:

Tema 191

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Tema 308

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-8-2014).

Tema 916
ADMINISTRATIVO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016PUBLIC23-09-2016).

Analisando o que foi decidido pela Câmara Julgadora e os acórdão paradigmas citados, verifica-se que houve ofensa aos temas mencionados.
Isso porque, extrai-se dos autos que a Autora, Deise Maria Gonçalves Paula Dariva, foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para laborar como professora, consoante documento de fls. 64, nos seguintes períodos:

· 9-2-04 a 23-12-04;
· 14-2-05 a 19-12-05;
· 13-2-06 a 22-12-06;
· 12-2-07 a 21-12-07;
· 13-2-08 a 19-12-08;
· 2-2-09 a 23-12-09;
· 1o-2-2010 a 23-12-2010;
· 14-2-2011 a 23-12-2011;
· 5-3-2012 a 21-12-2012.

Na inicial postulou pelo pagamento referente ao 1/3 constitucional de férias durante o período laborado e danos morais.
Pois bem. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.
Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.
Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I – combater surtos epidêmicos;
II – fazer recenseamento;
III – atender a situações de calamidade pública
IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;
V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;
VI – atender as outras situações motivadamente de urgência. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).
§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 64 não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de 2004 a 2012, atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.
Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.
Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus apenas ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.
Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-09-2016 Public. 23-09-2016). [Destaquei].

Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Desse modo, considerando a nulidade da contratação e, ainda, que a parte Autora requereu tão somente o pagamento referente ao 1/3 constitucional de férias durante o período laborado, peço vênia aos pares para retratar-me do voto proferido em sede de Remessa Necessária e acompanhar o entendimento vinculativo do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que, nula a contratação temporária, apenas subsiste em favor da Autora o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme preceitua o art. 19-A, da Lei no 8.038/1990, o que não foi requerido na inicial, restando afastada a verba referente as férias.
Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para em Remessa Necessária RETIFICAR a sentença, a fim de adequar ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, para julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada por Deise Maria Gonçalves Paula.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA RETIFICAR A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA